Tribunal: TCU
Processo: 004.940/2008-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6147/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de reforma do Sr. Eduardo Rodrigues de Souza, por perda de objeto, tendo em vista o seu falecimento, e em conceder o registro tácito dos atos de concessão de reforma dos demais interessados a seguir relacionados, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.553/RS, tendo em vista que o ingresso de tais atos nesta Corte se deu há mais de cinco anos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.940/2008-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amarantho Jorge Rodrigues Moreira (XXX.075.597-XX); Antonio Sant'anna de Carvalho (XXX.540.287-XX); Eduardo Rodrigues de Souza (XXX.770.904-XX); Francisco das Chagas Pernambuco (XXX.971.653-XX); Gilvan Rodrigues de Souza (XXX.675.497-XX); Luiz Montes dos Santos (XXX.570.387-XX); Manoel Evanildo Bezerra dos Anjos (XXX.192.287-XX); Manoel da Hora Oliveira (XXX.958.737-XX); Olicio Moreira de Castro (XXX.165.381-XX); Wanderley Rodrigues da Silva (XXX.725.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.